Tribunal: TJSP
Processo: 2264838-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Ocorrência. Ausência de pronunciamento sobre documento tido pelos autores-agravados como relevante para sustentar a manutenção da decisão agravada. Mensagem eletrônica recebida pelos autores da parte do banco e que, segundo os devedores, implicaria aceitação da proposta de renegociação feita e o restabelecimento do contrato, com prejuízo da realização

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Ocorrência. Ausência de pronunciamento sobre documento tido pelos autores-agravados como relevante para sustentar a manutenção da decisão agravada. Mensagem eletrônica recebida pelos autores da parte do banco e que, segundo os devedores, implicaria aceitação da proposta de renegociação feita e o restabelecimento do contrato, com prejuízo da realização dos leilões extrajudiciais designados. Conteúdo do documento que não autoriza referida interpretação. Mero encaminhamento dos autores aos advogados responsáveis, com fornecimento dos respectivos telefones, para que junto a eles fosse discutida eventual renegociação. Advogados que por seu turno deixaram claro, por mensagem subsequente, a impossibilidade, naquela altura, de pagamento tão somente das parcelas vencidas, ressalvando-se o exercício de preferência nos leilões a serem realizados. Solução de agravo que segue portanto inalterada no sentido da revogação da tutela provisória concedida para paralisar o procedimento de excussão da garantia. Suprimento da omissão tão somente mediante a incorporação de novos fundamentos ao v. acórdão embargado. Embargos declaratórios acolhidos, sem modificação todavia do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2264838-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que são embargantes
VICTOR AUGUSTO MORENO e ERICA MANSOLELLI MORENO, é embargado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
declaratórios, com acréscimo de fundamentação mas sem modificação do resultado
do julgamento. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264838-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.384
2
Embargantes: Victor Augusto Moreno e Erica Mansolelli Moreno
Embargado: Itaú Unibanco S/A.
Embargos de Declaração no 2264838-70.2019.8.26.0000/50000
Voto no 16.384
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Ocorrência.
Ausência de pronunciamento sobre documento tido pelos
autores-agravados
como
relevante
para
sustentar
a
manutenção da decisão agravada. Mensagem eletrônica
recebida pelos autores da parte do banco e que, segundo os
devedores, implicaria aceitação da proposta de renegociação
feita e o restabelecimento do contrato, com prejuízo da
realização dos leilões extrajudiciais designados. Conteúdo do
documento que não autoriza referida interpretação. Mero
encaminhamento dos autores aos advogados responsáveis, com
fornecimento dos respectivos telefones, para que junto a eles
fosse discutida eventual renegociação. Advogados que por seu
turno deixaram claro, por mensagem subsequente, a
impossibilidade, naquela altura, de pagamento tão somente
das
parcelas
vencidas,
ressalvando-se
o
exercício
de
preferência nos leilões a serem realizados. Solução de agravo
que segue portanto inalterada no sentido da revogação da
tutela provisória concedida para paralisar o procedimento de
excussão da garantia. Suprimento da omissão tão somente
mediante a incorporação de novos fundamentos ao v. acórdão
embargado.
Embargos
declaratórios
acolhidos,
sem
modificação todavia do resultado do julgamento.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravados em
face do v. acórdão de fls. 173/177, pelo qual se deu provimento a agravo de instrumento
interposto no âmbito de demanda anulatória de atos de excussão extrajudicial de garantia
fiduciária, reformando-se com isso r. decisão que por seu turno deferira tutela de urgência
em favor dos autores, para sustar os efeitos da consolidação da propriedade do imóvel por
parte do banco e bem assim os efeitos de eventuais leilões extrajudiciais.
Aduzem os embargantes, em síntese, padecer o v. acórdão de
omissão. Sustentam, para tanto, não ter o julgado embargado analisado exaustivamente
prova documental (cópia de e-mail) com comprovação de comunicação da instituição
financeira de autorização do restabelecimento do contrato firmado entre as partes, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264838-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.384
3
aceitação da negociação das parcelas em atraso. Pedem, em tais termos, o acolhimento dos
embargos, para que seja sanado o vício apontado.
É o relatório.
Prosperam os declaratórios, no sentido de se reconhecer a omissão
havida no tocante ao pronunciamento sobre a prova documental mencionada pelos
agravados, ora embargantes, o que se passa a suprir, sem todavia, adianta-se desde logo,
qualquer modificação no tocante ao resultado
O documento referido consiste em e-mail recebido pelos autores a
partir da instituição financeira no dia 11 de outubro de 2019, e que segundo eles, autores,
expressaria a concordância por parte do banco em receber o valor do débito em aberto para
efeito de purgação da mora e restabelecimento do contrato, o que todavia não teria sido
honrado na sequência dos acontecimentos.
Não é assim, entretanto. Os autores na verdade deturpam o
significado da mensagem, claramente enviada por funcionário da área comercial do banco,
sem qualquer pretensão de vinculação daquele ou produção de efeitos no tocante ao
negócio entre as partes; pelo contrário, do teor do e-mail percebe-se claramente, antes de
mais nada, a ressalva de que qualquer renegociação deveria ser obtida junto aos advogados
responsáveis pela gestão do contrato. E, por outro lado, verifica-se a ausência de análise da
situação em particular dos autores, ou até mesmo de conhecimento dos detalhes relativos
ao caso, tanto que se menciona a possibilidade de negociação do débito para evitar que o
imóvel fosse mandado a leilão, quando é certo que no caso concreto já havia leilão
designado, e para o dia útil subsequente, 14 de outubro.
Note-se ainda que justamente por conta do quadro jurídico então
vigente (com consolidação da propriedade já devidamente consumada, no mês anterior) e
leilões na iminência de realização, necessário se faria, para reverter esse mesmo quadro,
negócio específico claramente alusivo à desconstituição dos efeitos já produzidos, dentre
eles o de consolidação da propriedade, com a retomada da vigência do contrato.
O e-mail, entretanto, restringe-se a transmitir aos autores os
telefones dos advogados encarregados (advogados do banco, bem entendido, não do
leiloeiro, diversamente do sugerido no agravo) para que, junto a eles, fosse discutida
possível renegociação, o que é bem diverso, ocioso dizer, do que a concretização desde
logo de acordo em tal sentido (mesmo porque não há alusão a qualquer proposta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264838-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.384
4
devedores, em termos objetivos, ou às bases em que definido suposto pagamento do débito
em aberto, acrescido das despesas administrativas relativas ao procedimento de excussão
iniciado).
A área comercial, em suma, forneceu aos autores elementos para
uma tentativa de solução do problema, já então confiado à área jurídica, não sendo correto
dizer que o banco, por meio desse último setor, tenha revogado a manifestação de
concordância antes havida. O que se deu, por força do e-mail enviado pelos advogados aos
autores em 14 de outubro (data do primeiro leilão) e reproduzido no agravo, foi apenas a
ênfase quanto à inviabilidade da renegociação pretendida em termos de singela quitação da
dívida vencida, mencionando-se, no plano técnico, a consolidação já havida da propriedade
e ressalvando-se o direito de preferência deles, autores, no tocante ao leilão em si.
Ficam assim incorporados à fundamentação do agravo as
considerações supra. A solução do agravo segue, entretanto, a mesma. Não se justificava a
faculdade conferida aos autores de purgação tardia da mora, em desacordo com os ditames
da Lei no 9.514/97.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaratórios, com
acréscimo de fundamentação mas sem modificação do resultado do julgamento.
FABIO TABOSA
Relator